Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que os condenou os réus Jhonatan Gonçalves de Oliveira, Mateus Alves Oliveira, Lucas Araujo Mota e Vanessa Rezende Gonçalves pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, e, para Mateus e Lucas, também pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). As defesas requerem nulidade processual por cerceamento de defesa, absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal e o reconhecimento de causas de diminuição de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de acesso completo às interceptações telefônicas; (ii) examinar a suficiência de provas para condenação por associação para o tráfico e receptação; (iii) avaliar o pleito de redução de penas, com base no tráfico privilegiado e confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera, pois, as mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas e não houve demonstração de prejuízo efetivo, conforme entendimento consolidado em jurisprudência.
4. As provas apresentadas, incluindo laudos periciais, depoimentos e as interceptações telefônicas, comprovam a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. O envolvimento dos réus em atividade criminosa estável e permanente ficou evidenciado pelas conversas interceptadas.
5. A desclassificação para uso pessoal é inviável, dado o volume significativo de drogas apreendidas, incompatível com a alegação de uso próprio.
6. Quanto ao crime de receptação, as defesas não demonstraram boa-fé na aquisição dos celulares, sendo mantida a condenação, já que as circunstâncias indicam o dolo na receptação.
7. Na dosimetria, foi aplicada a atenuante da confissão espontânea para os réus Jhonatan, Lucas e Mateus, resultando em diminuição das penas.

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas de Jhonatan, Lucas e Mateus. Vanessa teve seu recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; Lei 9.296/1996, art. 6o, §2o; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CP, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1859963, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024